Tribunal: TJSP
Processo: 2173106-37.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – execução de títulos extrajudiciais – duplicatas – decisão que rejeitou os bens ofertados à penhora pela executada, ora agravante – duas empilhadeiras e um imóvel dentro da possibilidade de oferta – admitida a oferta de bens, inclusive fora da ordem de preferência de penhora, nos termos do art. 829, §2o, do CPC/15 – imóvel avaliado em valor cerca de dez vezes superior ao

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – execução de títulos extrajudiciais – duplicatas – decisão que rejeitou os bens ofertados à penhora pela executada, ora agravante – duas empilhadeiras e um imóvel dentro da possibilidade de oferta – admitida a oferta de bens, inclusive fora da ordem de preferência de penhora, nos termos do art. 829, §2o, do CPC/15 – imóvel avaliado em valor cerca de dez vezes superior ao da execução – laudo de avaliação que, embora elaborado unilateralmente, não sofreu específica impugnação do exequente- maquinário que, adquirido há 5 anos, somava à época valor superior ao perseguido no executivo – empilhadeiras não criticadas pelo credor e que podem ser vertidas à empresa da exequente – não afastada possibilidade de avaliação judicial (CPC/15, art..870)– bens indicados à penhora que merecem ser aceitos diante das circunstâncias do caso concreto – inocorrência de justificada recusa do exequente- decisão reformada - agravo provido.*